Tribunal: STM
Processo: 7000036-16.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa de militar contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de corrupção passiva, com aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, além de condenar dois civis pela prática do crime de corrupção ativa. Consta da denúncia que o militar recebeu de empresa de civil vantagens indevidas para recompensá-lo por praticar atos infringindo dever funcional. A defesa do militar requer a reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a concessão do sursis, o oferecimento do acordo de não persecução penal e o afastamento da pena acessória. O Ministério Público Militar busca a condenação do réu militar por um segundo fato delituoso, além da aplicação de causa de aumento de pena da corrupção majorada para todos os corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acordo de colaboração premiada celebrado com os réus civis na fase pré-processual é nulo pela ausência de imputação do crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se ocorre nulidade na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os réus civis em crimes da parte especial do Código Penal Militar; (iii) determinar se é viável o oferecimento retroativo do acordo de não persecução penal a réu militar na Justiça Militar da União; (iv) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do militar pelo primeiro fato delituoso e se cabe sua condenação pelo segundo fato ou a aplicação da causa de aumento da corrupção majorada; (v) avaliar a adequação da dosimetria da pena, o cabimento do sursis e a incidência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova válido em infrações penais em geral, não se limitando exclusivamente a crimes praticados por organizações criminosas estruturadas. A homologação e o cumprimento das obrigações da colaboração premiada legitimam a concessão de seus benefícios aos colaboradores, cuja invalidação sem pedido das partes gera insegurança jurídica e prejudica investigações criminais na administração militar. 4. A admissão do instituto da colaboração premiada no âmbito da ação penal militar exige a aplicação integral de suas regras, incluindo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vedado o hibridismo normativo. 5. O acordo de não persecução penal e o sursis processual não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente de ser o acusado civil ou militar, conforme jurisprudência fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. 6. A condenação pelo delito de corrupção passiva mantém-se quando a narrativa de colaboradores premiados encontra suporte em provas documentais robustas, como as planilhas de controle de créditos e débitos que demonstram o repasse ilícito de valores. A absolvição em relação a fato delituoso autônomo impõe-se quando os elementos probatórios não confirmam, de forma indene de dúvidas, o efetivo recebimento da vantagem indevida pelo agente. 7. A falta de comprovação de que os valores indevidos foram pagos como contraprestação direta pela prática ou omissão de ato funcional específico impede a incidência da causa de aumento de pena decorrente de corrupção majorada. 8. A aplicação retroativa de lei penal militar posterior mais gravosa viola o princípio da irretroatividade, devendo a pena-base ser fixada conforme os limites previstos na legislação vigente ao tempo do fato ilícito. A fixação da pena definitiva em patamar não superior a 2 anos preenche o requisito objetivo para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis), observadas as condições legais. O não enquadramento da sanção penal aplicada nos limites estipulados pela legislação castrense para a perda de posto, patente ou exclusão automática afasta a imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso defensivo provido em parte e recurso ministerial não provido. Teses de Julgamento: "1. O acordo de colaboração premiada na Justiça Militar da União dispensa a imputação do crime de organização criminosa quando presentes a voluntariedade e a utilidade da cooperação nos crimes cometidos em coautoria. 2. É lícita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a civis colaboradores no âmbito do processo penal militar como corolário do cumprimento integral dos termos do acordo de colaboração premiada homologado. 3. O acordo de não persecução penal não é aplicável na Justiça Militar da União, restando preclusa a sua propositura após o recebimento da denúncia. 4. As declarações de corréus colaboradores constituem meio apto de prova para amparar decreto condenatório quando corroboradas de forma segura por provas independentes de natureza bancária, telefônica e documental. 5. A aplicação da causa de aumento de pena da corrupção exaurida exige a indicação precisa do ato de ofício omitido, retardado ou infringido pelo agente público como consequência direta da vantagem indevida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII, art. 129, I; CPM, art. 69, art. 80, art. 102, art. 308, caput e parágrafo primeiro (redação anterior à Lei 14.688/2023), art. 309, caput e parágrafo único; CPP, art. 28-A, § 14; CPPM, art. 3º-A, art. 437, "a", art. 439, "e", art. 611, art. 626; Lei 12.850/2013, art. 3º-A e art. 4º; CP, art. 33, § 2º, "c", art. 44, § 2º, e art. 43, IV; CPC, art. 982, I, art. 987, parágrafos 1º e 2º, art. 1.030, V," a"; RISTM, art. 138. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STJ, REsp nº 1.890.343/SC, Tema Repetitivo 1098, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, HC nº 582.678, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Plenário, j. 29.11.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-16.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: GLAUBER DA CONCEIÇÃO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA (OAB RS044641)
ADVOGADO(A): CHANDLER WLADIMIR CAMARGO COSTA (OAB RS120738)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS RECURSOS DE APELAÇÃO, INTERPOSTOS PELA DEFESA DO 2º SGT
GLAUBER DA CONCEIÇÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO COLABORAÇÃO
PREMIADA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PGJM, DE NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM
CRIMES MILITARES DA PARTE ESPECIAL DO CPM; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA
DE GLAUBER DA CONCEIÇÃO, DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, EM RAZÃO DA PLENA VIGÊNCIA DA
SÚMULA Nº 18 DO STM E DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO SEGUNDO-SARGENTO
GLAUBER DA CONCEIÇÃO; E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA: 1)
MANTENDO A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO-SARGENTO GLAUBER DA

CONCEIÇÃO COMO INCURSO NO ART. 308, "CAPUT", DO CPM, EM
RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO DELITUOSO (RECEBIMENTO DE R$
10.000,00), FIXAR-LHE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E SEM A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
PREVISTA NO ART. 102 DO CPM; 2) MANTER A SENTENÇA NO PONTO EM
QUE ABSOLVEU O SEGUNDO-SARGENTO GLAUBER DA CONCEIÇÃO, EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO DELITUOSO (RECEBIMENTO DE R$ 2.000,00),
DA IMPUTAÇÃO PELO ART. 308, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART.
439, "E", DO CPPM; 3) MANTER A SENTENÇA NO PONTO EM QUE
CONDENOU OS CIVIS JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES E MEIRELES
ALVES MORESCO À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS, POR DUAS VEZES, NO ART. 309, "CAPUT", DO
CPM, C/C O ART. 80 DO CPM, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
À COMUNIDADE), COM FULCRO NO ART. 44, § 2º, C/C O ART. 43, IV, AMBOS
DO CP. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, GUIDO AMIN
NAVES E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO DA DEFESA, MANTENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO "MODO DE
EXECUÇÃO" NA PENA-BASE; DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO 2º
SGT GLAUBER DA CONCEIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO (R$ 2.000,00),
APLICAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR INFRAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL (ART. 308, § 1º, DO CPM) REFERENTE AO FATO 1 E A
MAJORANTE CORRELATA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) AOS
RÉUS COLABORADORES MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES E, EM CONSEQUÊNCIA, REDIMENSIONANDO
AS PENAS: FIXAVAM, PARA GLAUBER DA CONCEIÇÃO, A PENA DEFINITIVA
DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, MANTIDA
A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS (ART. 102 DO
CPM); FIXAVAM PARA MEIRELES ALVES MORESCO FILHO A PENA
DEFINITIVA DE 6 (SEIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 1 (UMA) PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, A SER
ESPECIFICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO
ACORDO; E FIXAVAM PARA JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES A PENA
DEFINITIVA DE 6 (SEIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 1 (UMA) PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, A SER
ESPECIFICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO
ACORDO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-16.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: GLAUBER DA CONCEIÇÃO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA (OAB RS044641)
ADVOGADO(A): CHANDLER WLADIMIR CAMARGO COSTA (OAB RS120738)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IN
DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DOSIMETRIA. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
defesa de militar contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de corrupção passiva,
com aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, além de
condenar dois civis pela prática do crime de corrupção ativa. Consta da
denúncia que o militar recebeu de empresa de civil vantagens indevidas para
recompensá-lo por praticar atos infringindo dever funcional. A defesa do militar
requer a reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a concessão do
sursis, o oferecimento do acordo de não persecução penal e o afastamento da
pena acessória. O Ministério Público Militar busca a condenação do réu militar
por um segundo fato delituoso, além da aplicação de causa de aumento de pena
da corrupção majorada para todos os corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acordo de colaboração premiada
celebrado com os réus civis na fase pré-processual é nulo pela ausência de
imputação do crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se ocorre
nulidade na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os réus civis em crimes da parte especial do Código Penal Militar; (iii)
determinar se é viável o oferecimento retroativo do acordo de não persecução
penal a réu militar na Justiça Militar da União; (iv) verificar se há provas
suficientes para manter a condenação do militar pelo primeiro fato delituoso e
se cabe sua condenação pelo segundo fato ou a aplicação da causa de aumento
da corrupção majorada; (v) avaliar a adequação da dosimetria da pena, o
cabimento do sursis e a incidência da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico processual e
meio de obtenção de prova válido em infrações penais em geral, não se
limitando exclusivamente a crimes praticados por organizações criminosas
estruturadas. A homologação e o cumprimento das obrigações da colaboração
premiada legitimam a concessão de seus benefícios aos colaboradores, cuja
invalidação sem pedido das partes gera insegurança jurídica e prejudica
investigações criminais na administração militar.
4. A admissão do instituto da colaboração premiada no âmbito da ação penal
militar exige a aplicação integral de suas regras, incluindo a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vedado o
hibridismo normativo.
5. O acordo de não persecução penal e o sursis processual não são aplicáveis no
âmbito da Justiça Militar da União, independentemente de ser o acusado civil
ou militar, conforme jurisprudência fixada em sede de incidente de resolução de
demandas repetitivas.
6. A condenação pelo delito de corrupção passiva mantém-se quando a narrativa
de colaboradores premiados encontra suporte em provas documentais robustas,
como as planilhas de controle de créditos e débitos que demonstram o repasse
ilícito de valores. A absolvição em relação a fato delituoso autônomo impõe-se
quando os elementos probatórios não confirmam, de forma indene de dúvidas, o
efetivo recebimento da vantagem indevida pelo agente.
7. A falta de comprovação de que os valores indevidos foram pagos como
contraprestação direta pela prática ou omissão de ato funcional específico
impede a incidência da causa de aumento de pena decorrente de corrupção
majorada.
8. A aplicação retroativa de lei penal militar posterior mais gravosa viola o
princípio da irretroatividade, devendo a pena-base ser fixada conforme os
limites previstos na legislação vigente ao tempo do fato ilícito. A fixação da
pena definitiva em patamar não superior a 2 anos preenche o requisito objetivo
para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis),
observadas as condições legais. O não enquadramento da sanção penal aplicada
nos limites estipulados pela legislação castrense para a perda de posto, patente
ou exclusão automática afasta a imposição da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso defensivo provido em parte e recurso ministerial não provido.
Teses de Julgamento: "1. O acordo de colaboração premiada na Justiça Militar
da União dispensa a imputação do crime de organização criminosa quando
presentes a voluntariedade e a utilidade da cooperação nos crimes cometidos em
coautoria. 2. É lícita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos a civis colaboradores no âmbito do processo penal militar como
corolário do cumprimento integral dos termos do acordo de colaboração
premiada homologado. 3. O acordo de não persecução penal não é aplicável na
Justiça Militar da União, restando preclusa a sua propositura após o
recebimento da denúncia. 4. As declarações de corréus colaboradores
constituem meio apto de prova para amparar decreto condenatório quando
corroboradas de forma segura por provas independentes de natureza bancária,
telefônica e documental. 5. A aplicação da causa de aumento de pena da
corrupção exaurida exige a indicação precisa do ato de ofício omitido, retardado
ou infringido pelo agente público como consequência direta da vantagem
indevida.
________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LVII, art. 129, I; CPM,
art. 69, art. 80, art. 102, art. 308, caput e parágrafo primeiro (redação anterior à
Lei 14.688/2023), art. 309, caput e parágrafo único; CPP, art. 28-A, § 14;
CPPM, art. 3º-A, art. 437, "a", art. 439, "e", art. 611, art. 626; Lei 12.850/2013,
art. 3º-A e art. 4º; CP, art. 33, § 2º, "c", art. 44, § 2º, e art. 43, IV; CPC, art. 982,
I, art. 987, parágrafos 1º e 2º, art. 1.030, V," a"; RISTM, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STJ, REsp nº 1.890.343/SC, Tema
Repetitivo 1098, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
23.10.2024; STJ, HC nº 582.678, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
14.06.2022; STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, j. 20.04.2021; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Plenário, j. 29.11.2023.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação interpostos pela defesa do Segundo-
Sargento do Exército Glauber da Conceição e pelo Ministério Público Militar, em rejeitar as
preliminares de nulidade da sentença por inaplicabilidade do acordo de colaboração premiada
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de nulidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
crimes militares da parte especial do Código Penal Militar (CPM), arguidas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em rejeitar a preliminar de aplicação retroativa do
acordo de não persecução penal - ANPP, em razão da plena vigência da Súmula nº 18 do
STM e da aplicação do instituto da preclusão, suscitada pela defesa. No mérito, por maioria,
em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do Segundo-
Sargento do Exército Glauber da Conceição e em negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para: 1) mantendo a condenação do Segundo-
Sargento do Exército Glauber da Conceição como incurso no art. 308, caput, do CPM, em
relação ao primeiro fato delituoso (recebimento de R$ 10.000,00), fixar-lhe a pena de 2 (dois)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e sem a
aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM; 2) manter a sentença no ponto em
que absolveu o Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição, em relação ao segundo
fato delituoso (recebimento de R$ 2.000,00), da imputação pelo art. 308, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM; e 3) manter a sentença no ponto em que condenou os civis
Joice Daiane dos Santos Rezes e Meireles Alves Moresco Filho à pena de 4 (quatro) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, como incursos, por duas vezes, no art. 309, caput, do CPM, c/c o
art. 80 do CPM, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
(prestação de serviço à comunidade), com fulcro no art. 44, § 2º, c/c o art. 43, IV, ambos do
Código Penal (CP).
Brasília, 14 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: O acusado militar teria recebido dinheiro indevido
(propina) de dois civis para que suas empresas fossem beneficiadas na compra de gêneros
perecíveis pela organização militar na qual o acusado servia.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: Na primeira instância, a Justiça Militar
condenou o militar por corrupção passiva (receber vantagem indevida) e os civis por
corrupção ativa (oferecer ou pagar a vantagem) referente a um primeiro episódio de
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A pena dos civis foi substituída por prestação de
serviços à comunidade, em razão da delação premiada que fizeram. O militar foi absolvido de
uma segunda acusação de recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por falta de provas.
Além disso, o juiz aplicou-lhe a punição automática de exclusão das Forças Armadas.
O que motivou o recurso: Tanto a defesa do militar quanto a acusação
recorreram. A defesa do militar pediu que ele fosse absolvido, que a punição de exclusão das
Forças Armadas fosse retirada ou que o processo fosse encerrado por um acordo (ANPP). Os
civis pediram para não serem punidos ou terem suas penas reduzidas. Já o Ministério Público
Militar recorreu para que o militar também fosse condenado pelo segundo fato (de R$
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.000,00) e para aumentar as penas de todos. Também pediu que fosse anulada a delação
premiada dos civis, de forma que fossem condenados às penas do Código Penal Militar, e não
à prestação de serviços à comunidade.
Qual foi a principal discussão no Recurso: A discussão principal girou em torno
de verificar se as provas eram suficientes para manter a condenação do primeiro fato e se
justificava uma condenação pelo segundo fato. Também se debateu se era possível celebrar o
acordo de não persecução penal (ANPP) para encerrar o caso e se a exclusão das Forças
Armadas poderia ser determinada de forma automática pelo juiz de primeiro grau.
O que foi decidido no recurso: O Tribunal decidiu rejeitar o pedido de
celebração do ANPP e para manter a condenação do militar pelo primeiro crime (reduzindo a
pena para 2 anos de reclusão em regime aberto) e manteve a absolvição quanto ao segundo
fato, por falta de provas. O Tribunal, ainda, retirou a pena acessória de exclusão do militar
das Forças Armadas. Por fim, o Tribunal manteve a condenação dos civis e manteve a
substituição da pena pela prestação de serviços à comunidade. Este processo foi julgado em:
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa do Segundo-Sargento do
Exército Glauber da Conceição interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos da ação penal militar n.º 7000036-16.2023.7.03.0203, julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar o militar à pena de 2 anos e 3 de meses de
reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar (CPM) (corrupção
passiva), em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, sem
o benefício do sursis e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 186,
SENT1).
Na mesma oportunidade, condenou os civis Meireles Alves Moresco Filho e
Joice Daiane dos Santos Rezes à pena de 4 meses e 20 dias de reclusão, por duas vezes, como
incursos no art. 309, caput, do CPM (corrupção ativa), cumulado com o art. 71 do Código
Penal (CP) (continuidade delitiva) e o art. 4º da Lei nº 12.850/2013, em regime prisional
inicialmente aberto, substituída pela pena restritiva de direito (prestação de serviço à
comunidade), nos termos do art. 44, § 2º, do CP, cumulado com o art. 4º da Lei nº
12.850/2013 (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 186, SENT1).
Consta na denúncia (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 1,
DENUNCIA1) que, no período de 13/12/2016 a 27/6/2017, o apelante Glauber da Conceição,
servindo, à época, como Auxiliar do Aprovisionador da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea,
localizada em Santana do Livramento/RS, agindo de maneira livre e consciente, recebeu de
empresa do civil Meireles Alves Moresco Filho vantagem indevida consistente em duas
entregas de valores, sendo a primeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 22/6/2017, e a
segunda de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na semana de 24 a 31 de julho de 2017. De acordo
com a acusação, o objetivo do civil era recompensar o graduado por ter praticado atos
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infringindo seu dever funcional, notadamente a prática de "química" (recebimento de
mercadoria diversa da contratada) e o ateste de notas fiscais fraudulentas emitidas pelas
empresas do "Grupo Moresco", garantindo-lhes total liberdade para definir os valores
unitários dos itens. Para tanto, contava com o apoio operacional e intermediação de sua
funcionária Joice Daiane dos Santos Rezes, também civil, que realizou a entrega dos valores.
Recebida a denúncia em 3/2/2023 e realizadas as devidas citações, o feito
tramitou regularmente (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 1, DEC2).
A sentença foi disponibilizada em 13/8/2024. Devidamente intimado em
15/8/2024, o MPM interpôs recurso de apelação na mesma data (processo 7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 194, APELAÇÃO1). A defesa do réu Glauber da Conceição,
intimada
em
23/8/2024,
interpôs
apelação
em
29/8/2024
(processo
7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 196, APELAÇÃO1). Diante da ausência de recursos, a
sentença transitou em julgado para os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos
Santos Rezes em 4/9/2024 (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 198, CERT1).
A defesa do Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição (processo
7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 205, RAZAPELCRIM1), requer a reforma da
sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas, com base no princípio do in
dubio pro reo, aduzindo que as declarações dos colaboradores premiados não foram
devidamente confirmadas por provas independentes. Subsidiariamente, insurge-se contra a
dosimetria da pena na primeira fase, alegando a inaplicabilidade da Lei nº 14.688/2023 por
ser mais gravosa, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 anos, a concessão
do sursis e o oferecimento retroativo do acordo de não persecução penal (ANPP), bem como
o afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Por sua vez, o Ministério Público Militar, em suas razões recursais (processo
7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 204, RAZAPELCRIM1), pede a reforma parcial da
sentença para condenar o Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição também pelo
segundo fato (recebimento de R$ 2.000,00), bem como para aplicar a causa de aumento de
pena da corrupção majorada (art. 308, § 1º, do CPM) em relação a ambos os fatos,
estendendo-se a majorante aos réus civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos
Santos Rezes (art. 309, parágrafo único, do CPM).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça as teses arguidas pela
defesa, ratifica os termos condenatórios da sentença e pugna pelo não provimento do apelo
defensivo (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 209, CONTRAZAP2).
A defesa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, manifestando-se pelo
não provimento do apelo do MPM e pela manutenção da absolvição quanto ao segundo fato e
às majorantes (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 215, CONTRAZAP1).
Os réus civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes
apresentaram manifestações de ciência, pugnando pela manutenção de seus benefícios de
colaboração premiada em grau máximo (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento
217, PET1 e evento 220, CONTRAZAP1).
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina preliminarmente pela
anulação da sentença para que outra seja proferida sem aplicação do acordo de colaboração
premiada e do ANPP aos civis; e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial e
desprovimento do recurso defensivo (evento 14, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminares
1.1. Preliminar de nulidade da sentença por inaplicabilidade do acordo de
não colaboração premiada
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, preliminarmente, suscita a nulidade da
sentença, com a baixa dos autos para que outra seja proferida “atendo-se à imputação inicial
e sem observância do inusitado instrumento de colaboração premiada e ANPP”,
argumentando que o acordo de colaboração premiada não pode ser aceito, uma vez que, no
presente caso, não houve imputação de organização criminosa, pressuposto que alega ser
fundamental para a aplicação do referido instituto. Alega, ainda, a não previsão desse
instituto pela legislação penal militar, fazendo um paralelo com a não previsão do acordo de
não persecução penal (ANPP) (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/STM, evento 14,
PARECER1).
O acordo de colaboração premiada está assim previsto na Lei n.º 12.850/2013:
Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de
obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.
Trata-se de negócio jurídico processual personalíssimo, configurando-se meio
de obtenção de prova para a elucidação de fatos ilícitos. Tal instituto pressupõe, por essência,
obrigações e concessões mútuas entre as partes envolvidas. Em resumo, o colaborador se
compromete a ajudar na investigação em troca de benefícios relacionados à sua pena.
A colaboração premiada pode ser utilizada em diversos crimes, tais como
lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecente e corrupção. No entanto, a delação deve trazer
benefícios à investigação e estar fundamentada em provas.
Compulsando os autos, verifica-se que os acordos de colaboração premiada
celebrados pelo Ministério Público Militar (MPM) com os civis Meireles Alves Moresco
Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, na fase pré-processual, foram legais e devidamente
homologados pelo juízo de primeira instância.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, o termo de acordo de
colaboração
premiada
foi
celebrado
em
19/11/2020
(processo
7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1) e homologado pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM em 4/2/2021 processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 22, DEC1). Por sua vez, em relação ao civil Meireles Alves
Moresco Filho, o termo de acordo de colaboração premiada foi celebrado em 19/11/2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1) e homologado em 4/2/2021
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 16, DEC1).
Essas delações foram e são suporte probatório para dezenas de processos
criminais em trâmite na Justiça Militar da União, figurando como imprescindíveis para a
apuração de um grande esquema de irregularidades e de ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta organizações militares pelo país.
Inclusive, ao analisar tais feitos, o STM tem considerado a validade desses acordos de
colaboração premiada celebrados pelo MPM com os civis Meireles Alves Moresco Filho
e Joice Daiane dos Santos Rezes, utilizando-os como importante subsídio para a devida
responsabilização dos envolvidos no esquema.
Pretender, agora, anular essas delações, sem qualquer manifestação das partes
nesse sentido, significaria impedir que todas as informações prestadas pelos delatores sejam
consideradas na análise dos feitos. E, tendo em vista a centralidade dessas provas, isso
impactaria diretamente nas condenações já proferidas, muitas delas já transitadas em julgado,
podendo implicar a impunidade dos aludidos fatos criminosos, o que, por certo seria
altamente prejudicial para a administração militar.
Ademais, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de celebração
de acordos de colaboração premiada no âmbito da Justiça Militar da União, reforço que os
acordos celebrados entre o MPM e os aludidos civis o foram em estrita observância à técnica
processual, além de terem sido homologados judicialmente, o que atesta sua regularidade e
legitimidade. Além disso, tem-se que as provas obtidas por meio desse instituto foram
relevantes para a formação da convicção na sentença. Por conseguinte, não há como se
refutar a validade de tais acordos.
No que tange ao argumento de que não caberia o acordo de colaboração
premiada em razão de não ter sido imputado aos colaboradores o crime de organização
criminosa, previsto na Lei n.º 12.850/2013, cabe destacar que o MPM não vislumbrou o tipo
penal em questão na conduta dos apelados, motivo pelo qual não os denunciou por tal delito.
No entanto, esse contexto não afasta os benefícios que foram concedidos aos colaboradores
em 2021.
De fato, em que pese o acordo de colaboração premiada estar previsto na lei que
“define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal”, esse negócio jurídico não é
utilizado exclusivamente nos casos em que tal conduta é imputada ao colaborador, pois a Lei
n.º 12.850/2013 não faz tal determinação de forma expressa.
Vejamos os requisitos legais exigidos para que o acordo seja firmado:
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas
pela organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
Ressalte-se, ademais, que, ao julgar o habeas corpus n.º 582.678, a Ministra
Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que, segundo a doutrina, não é válido
afirmar que apenas os crimes cometidos por organizações criminosas possam resultar em
benefícios para quem colabora. Muitas vezes, não existe uma estrutura formal de organização
criminosa, mas isso não significa que as ações dos envolvidos na prática de crimes não
mereçam um acordo com o Estado. A Ministra ainda destacou que, em várias situações, o
Supremo Tribunal Federal já recebeu denúncias e até mesmo proferiu condenações com base
em provas obtidas por meio de colaborações premiadas, mesmo quando não houve a
acusação específica de promover, constituir, financiar ou integrar uma organização criminosa.
Vejamos a ementa do julgado:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1.º DA LEI N. 9.613/98) E
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (RESPECTIVAMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 317, § 1.º E
333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ESTRUTURADA EM JUÍZO DE DIREITO. DELAÇÃO PREMIADA.
HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/2013. POSSIBILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM QUAISQUER
CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO QUE
NÃO
SE
FUNDAM
EXCLUSIVAMENTE
NAS
DECLARAÇÕES
DO
DELATOR.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL LASTREADA EM INFORMAÇÕES ANTERIORES À DELAÇÃO
OU A FATOS ANTECEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES (ART. 4.º, INCISO I,
PARÁGRAFO 16, TAMBÉM DA LEI N. 12.850/2013). DESCOBERTA FORTUITA EM
DILIGÊNCIA AUTORIZADA EM CAUSA QUE TRAMITA EM RAMO DIVERSO DO PODER
JUDICIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO PARA FUNDAR INVESTIGAÇÃO NA
JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ, HC 582.678, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 14/6/2022). [Grifo nosso.]
Afastar, agora, a aplicabilidade do acordo de colaboração premiada e os
benefícios concedidos acarretaria incorrer em enorme prejuízo aos civis que colaboraram
para a elucidação dos inúmeros crimes já apurados no âmbito desta Justiça especializada.
Portanto, não há como se entender que a denúncia de organização criminosa
seja um requisito essencial para que haja colaboração premiada. Conforme mencionado
anteriormente, o acordo pode ser firmado em qualquer crime, desde que a delação seja
voluntária e traga benefícios concretos para a investigação, como a identificação de
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coautores, a recuperação de bens ou a interrupção de atividades criminosas. O instituto da
colaboração premiada não está vinculado, exclusivamente, ao crime de organização
criminosa, mas, sim, à sua utilidade no esclarecimento de infrações penais em geral.
Como visto, mesmo que o colaborador tenha fornecido informações relevantes
sobre crimes praticados individualmente ou por grupos, não necessariamente essa conduta se
enquadra no conceito de organização criminosa, motivo pelo qual os envolvidos não foram
denunciados pelo crime de associação criminosa.
Além do mais, consoante a redação do art. 437, “a”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), a possibilidade de inclusão do crime de associação criminosa somente
poderia prosperar se requerida pelo Ministério Público Militar até as alegações escritas. Não
ocorrendo, aparece a figura da preclusão.
Enfim, se o acordo de colaboração premiada foi homologado e o colaborador
cumpriu com as suas obrigações, a concessão do referido benefício deve ser garantida,
mesmo que não tenha havido denúncia no crime de associação criminosa. Não reconhecer o
negócio jurídico pré-processual realizado entre os civis e o MPM representaria uma
ilegalidade por esta Justiça Militar da União.
Inexiste, pois, nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por falta de
amparo legal.
1.2. Preliminar de nulidade da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos em crimes militares da parte especial do CPM
Ainda de modo preliminar, a PGJM suscita a nulidade da sentença no ponto em
que, em relação aos réus civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nesse sentido, alega
que essa substituição não é possível em relação a crimes da parte especial do Código Penal
Militar (CPM), “que não possui um único dispositivo sequer de política criminal consensual,
com previsão de penas alternativas, pressuposto fundamental a que se vincula o acordo de
não persecução penal e a colaboração premiada” (processo
7000036-
16.2023.7.03.0203/STM, evento 14, PARECER1).
De início, é importante repisar que não houve qualquer insurgência das partes
quanto à validade da celebração do acordo de colaboração premiada pelos civis no âmbito do
presente feito, tendo ela ocorrido em estrita observância à técnica processual e mediante
homologação judicial.
Ora, a partir do momento em que, com fundamento na Lei n.º 12.850/2013, se
admite a celebração do acordo de colaboração premiada no âmbito de um processo, não há
como selecionar quais partes dessa norma serão adotadas no caso concreto, ainda que este se
trate de ação penal militar. Caso contrário, estar-se-ia permitindo um odioso hibridismo e,
assim, dotando o magistrado da função de legislador.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que, ao dispor sobre o instituto da colaboração premiada, o art. 4º da Lei
n.º 12.850/2013 previu a possibilidade de se conceder ao colaborador, dentre outras medidas,
a redução da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Também é certo que as penas restritivas de direitos não encontram previsão no
Código Penal Militar. No entanto, entendo que isso não autoriza sua desconsideração. Afinal,
a partir do momento em que se admite a celebração do acordo de colaboração premiada em
uma ação penal militar, por certo há de se admitir o instituto como um todo, não havendo
como selecionar apenas partes dele, sob pena de desnaturá-lo.
Assim, não há que se falar em qualquer vício da sentença no ponto em que, em
relação aos réus civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes,
substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por falta de
amparo legal.
1.3. Preliminar de aplicação retroativa do ANPP
A defesa do Segundo-Sargento Glauber da Conceição pugna pela aplicação
retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP). Nesse sentido, alega que, quando foi
denunciado, o acusado “não fez jus ao oferecimento do instituto despenalizador ANPP (art.
28-A do CPP), diante da ausência de requisitos objetivos, notadamente a exasperação da
pena, somadas as duas imputações”. Ressalta que, “neste momento absolvido de uma das
imputações penais, não há qualquer óbice no [sic] oferecimento do ANPP ao acusado
GLAUBER, especialmente pelos requisitos objetivos”. Aponta, ainda, que houve o
ressarcimento ao erário em processo administrativo militar (processo 7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 205, RAZAPELCRIM1).
1.3.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. (Grifo nosso.)
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
1.3.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo
aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).(Grifo nosso)
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o que geraria efeito
suspensivo automático dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, §
1º, do CPC; 2) o julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado,
contra a lei, um intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a
futura interposição do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança
jurídica e ao devido processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art.
987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da instância extraordinária"
(processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que fosse afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(Grifo nosso)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021). (Grifo nosso).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) – surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
1.3.2. Do objeto da preliminar
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, os supostos crimes foram praticados entre 22/6 e 31/7/2017.
A denúncia foi recebida em 3/2/2023, depois, portanto, da edição da Lei n.º 13.964/2019.
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar oferecer o ANPP, ele
teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizadores previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024). (Grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.) (Grifo nosso.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (Grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024). (Grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela defesa não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão
geral.
Ante o exposto, rejeito a preliminar relativa à propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP), suscitada pela defesa, em razão da plena vigência da Súmula n.º
18 do STM e da aplicação do instituto da preclusão.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar e a defesa do Segundo-Sargento do Exército
Glauber da Conceição interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que,
nos autos da ação penal militar n.º 7000036-16.2023.7.03.0203, julgou parcialmente
procedente a denúncia para: 1) absolver o referido militar em relação a uma das imputações
pelo art. 308, caput (corrupção passiva), do CPM (recebimento de R$ 2.000,00), com fulcro
no art. 439, "e", do CPPM; 2) condená-lo, em relação à outra imputação (recebimento de R$
10.000,00), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e sem o benefício do sursis; 3) condenar os civis Joice Daiane dos Santos Rezes e
Meireles Alves Moresco à pena de 4 meses e 20 dias de reclusão, como incursos, por duas
vezes, no art. 309, caput, do CPM (corrupção ativa), c/c o art. 80 do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, substituindo a
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade),
com fulcro no art. 44, § 2º, c/c o art. 43, IV, ambos do Código Penal (CP) (processo 7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 186, SENT1).
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da
sentença para que o Segundo-Sargento Glauber da Conceição seja condenado, pelos dois
fatos que lhe foram imputados (recebimento de R$ 10.000,00 e de R$ 2.000,00), como
incurso no crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), e para que os civis
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes sejam condenados, pelos dois
fatos, como incursos no delito de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do
CPM) (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 204, RAZAPELCRIM1).
Já a defesa do Segundo-Sargento Glauber da Conceição, em suas razões, pugna
pela sua absolvição, por insuficiência de provas, em relação à imputação de recebimento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse sentido, alega a fragilidade dos depoimentos dos corréus
colaboradores, que não foram corroborados por outros elementos de prova. Afirma que os
dados bancários não comprovam a entrega de valores ao militar e que não há provas diretas
dessa entrega. Por fim, sustenta que as mensagens de WhatsApp e de e-mail não demonstram
favorecimento às empresas em processos de compra.
Subsidiariamente, a defesa pleiteia a supressão do acréscimo de 1/8 (um oitavo)
aplicado na fixação da pena-base, por ausência de elementos suficientes a justificá-lo, e a
consequente aplicação do benefício do sursis. Ainda de modo subsidiário, requer o
afastamento da pena acessória prevista no art. 102 do CPM (processo 7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 205, RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei n.º 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticadas as condutas entre junho e julho
de 2017 – antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, os delitos
supostamente cometidos pelo agente devem ser analisados sob o prisma da redação anterior
do art. 308 do CPM, que assim dispunha:
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à análise dos fatos.
Consta nos autos que, em 21/6/2017, o então Segundo-Sargento do Exército
Glauber da Conceição – à época, auxiliar do aprovisionador da 2ª Bateria de Artilharia
Antiaérea, localizada em Santana do Livramento/SC – recebeu uma ligação de celular do
civil Meireles Alves Moresco Filho e, no dia seguinte (22/6/2017), o militar deslocou-se até a
cidade de Uruguaiana/SC para receber das mãos da civil Joice Daiane dos Santos Rezes, por
ordem de Meireles Alves Moresco Filho, vantagem indevida consistente em R$ 10.000,00
(dez mil reais) em espécie.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há, ainda, a acusação de que, entre 24 e 31/7/2017, o referido militar, após
solicitação feita, por mensagem de texto, à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, recebeu R$
2.000,00 (dois mil reais), em espécie, dos mesmos civis.
De acordo com o MPM, o objetivo do civil Meireles Alves Moresco Filho
nessas investidas criminosas era manter o bom relacionamento com a organização militar, o
que lhe traria benefícios na comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas
empresas atuavam.
Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta organizações militares, incluindo a 2ª
Bateria de Artilharia Antiaérea.
Entre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo civil Meireles Alves Moresco Filho, com o apoio operacional de sua funcionária
Joice Daiane dos Santos Rezes, também civil. São elas: M.A. Moresco Filho-EPP, J.D. dos
Santos Rezes-ME e Bidinha & Moresco LTDA. Essas empresas, que atuam na
comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos públicos, especialmente para
organizações militares das Forças Armadas, foram denominadas, no curso da investigação, de
Grupo Moresco.
Após firmarem termos de acordo de colaboração premiada, em 19/11/2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes afirmaram que havia a prática de “química” no âmbito dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e a 2ª Bateria de Artilharia
Antiaérea.
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram deduzidos
tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da organização militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos civis ainda disseram que, sobre todas essas transações, incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, geralmente de 30% ou de 35%, de modo
que, quando ela entregava determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a
organização militar tinha com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no
procedimento licitatório. Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de
desburocratização licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao
Grupo Moresco vantagens e direcionamentos em contratações com unidades militares.
Ainda por ocasião de seu acordo de colaboração premiada, o civil Meireles
Alves Moresco Filho pontuou que, no período em que esteve à frente do setor de
aprovisionamento da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea (entre os anos de 2016 e 2017), o
Segundo-Sargento Glauber da Conceição era o responsável pelo controle dos créditos e dos
débitos gerados pelo Grupo Moresco em relação àquela OM e, consequentemente, pela
“química” que ocorria nessas transações. Disse que cabia àquele militar a realização de
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pedidos relacionados a itens distintos daqueles que constavam nas notas de empenho emitidas
em favor das empresas do Grupo Moresco. Relatou que os pedidos realizados no período
eram apresentados por meio de e-mails encaminhados ao Grupo Moresco. Destacou que, para
tanto, o militar se utilizava de um e-mail funcional e que, em algumas ocasiões, realizava
cópias para seu e-mail pessoal (do militar).
O colaborador disse que, em virtude do grau de confiança conquistado, aquele
militar, possivelmente na segunda quinzena de 2017, solicitou à civil Joice Daiane dos Santos
Rezes o pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que foi
autorizado pelo depoente, uma vez que o militar era fundamental para a manutenção do
esquema de “química” que ocorria na OM. Pontuou que esse pagamento – realizado por meio
de valores sacados da conta bancária da empresa Bidinha & Moresco LTDA. – foi efetuado,
em espécie, por Joice Daiane dos Santos Rezes, na sede da empresa M.A. Moresco Filho-
EPP, em Uruguaiana/SC (processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 4, ANEXO1).
Ao serem interrogados em Juízo, os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes ratificaram suas declarações anteriores quanto à aludida dinâmica
do esquema que imperava no âmbito dos contratos firmados entre o Grupo Moresco e a 2ª
Bateria de Artilharia Antiaérea. Destacaram que, no âmbito do Grupo Moresco, quem fazia
interlocução com os militares era Joice Daiane dos Santos Rezes e que Meireles Alves
Moresco Filho tomava as decisões.
Ademais, a civil Joice Daiane dos Santos Rezes relatou que o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição lhe solicitou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
que, após a aprovação do civil Meireles Alves Moresco Filho, o referido valor foi por ela
repassado ao militar, em espécie. Ao ser questionada sobre a informalidade com que
conversava com o Segundo-Sargento Glauber da Conceição pelo WhatsApp, alegou que esse
era o jeito com que a interroganda tratava todo mundo. Disse não se lembrar da “situação dos
R$ 2.000,00”. Contudo, alegou que, quando os militares faziam solicitações de valores, isso
era sempre tratado como um “favor” (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 104,
VIDEO7 a evento 104, VIDEO13).
Por sua vez, o civil Meireles Alves Moresco Filho confirmou que o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição solicitou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à civil
Joice Daiane dos Santos Rezes, o que foi por ela reportado ao interrogando. Disse que,
anuindo a esse pagamento, sacou R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) da conta bancária da
empresa Bidinha & Moresco LTDA., em 21/7/2017. Pontuou que, desse valor, disponibilizou
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que Joice Daiane dos Santos Rezes repassasse ao militar e
o restante foi utilizado para atender a outras demandas das quais o interrogando não se
recorda.
Relatou que, sobre o valor entregue ao Segundo-Sargento Glauber da
Conceição, incidiu a margem de lucratividade de 35% – que era praxe no esquema – em
favor do Grupo Moresco, o que justifica esse valor ter sido lançado como R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais) na planilha de controle de créditos e débitos estabelecida entre a
empresa e a OM, sob a nomenclatura “compras diversas”. Afirmou que, nessa planilha, as
compras geralmente possuíam valores quebrados, ou seja, não eram valores exatos e eram
registradas sob a nomenclatura “compra semanal”, diferentemente do aludido repasse de
valor ao militar.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destacou que, assim como todos os números de telefone do Grupo
Moresco, o celular utilizado para realizar uma ligação para o Segundo-Sargento Glauber da
Conceição em 21/7/2017 estava registrado sob o CPF do interrogando, mas que não foi o
interrogando quem efetuou essa ligação e, sim, Joice Daiane dos Santos Rezes, que era quem
realizava a interlocução com todos os militares.
Por fim, pontuou que, além dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) repassados ao
Segundo-Sargento Glauber da Conceição, houve o repasse de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a
algum militar da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea, mas que não se recorda qual militar era
esse. Afirmou que, ao atender às demandas dos militares, seu objetivo era manter o bom
relacionamento com eles, a fim de garantir um bom fluxo de empenhos em favor do Grupo
Moresco (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 104, VIDEO13 a evento 104,
VIDEO19).
Já o Segundo-Sargento Glauber da Conceição, ao ser interrogado em Juízo,
negou as acusações. Disse que não pediu nem recebeu dinheiro dos civis. Alegou que era
apenas uma brincadeira o fato de ter pedido um “favorzão” a Joice Daiane dos Santos Rezes
a fim de quitar uma dívida (o que a acusação relaciona ao recebimento de R$ 2.000,00 pelo
militar). Confirmou que, em 22/6/2017, fez um “bate-volta” a Uruguaiana/SC, mas disse que
a finalidade dessa viagem foi apenas conduzir Leila Paula Moraes da Silva (com quem
mantinha um relacionamento extraconjugal) para que ela pudesse resolver um problema
relacionado à carteira do COREN (Conselho Regional de Enfermagem) dela (processo
7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 104, VIDEO19 a evento 104, VIDEO30).
A testemunha de acusação Capitão da reserva Paulo Ricardo Flores Ecoten
disse que serviu na 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea entre 2014 e 2020 e que, em 2017, era
chefe do setor de aprovisionamento da OM. Relatou que o inquérito policial militar (IPM) lhe
causou forte pressão psicológica, o que levou o depoente a pedir para ir para a reserva
antecipadamente. Afirmou que sua relação com o Segundo-Sargento Glauber da Conceição
era estritamente profissional, embora amistosa, não havendo nada que desabonasse aquele
militar. Relatou que os pedidos semanais de gêneros alimentícios eram feitos pelo e-mail do
setor, que era usado exclusivamente pelo Segundo-Sargento Glauber da Conceição, à exceção
de quando este se afastou.
Reconheceu que, devido às múltiplas tarefas do depoente e à confiança no meio
militar, afrouxou a fiscalização que lhe era devida, confiando no Segundo-Sargento Glauber
da Conceição para conferir o recebimento dos produtos. Alegou que, antes do IPM, não teve
conhecimento da prática de “química” no setor ou do recebimento de valores por parte do
Segundo-Sargento Glauber da Conceição (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento
61, VIDEO3 a evento 61, VIDEO11).
A testemunha de acusação Terceiro-Sargento Daniele de Oliveira Arrojo disse
que serviu na 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea a partir de maio de 2016, tendo entrado na
função de auxiliar de aprovisionamento no final de junho de 2017. Relatou que quem lhe
passou a função no aprovisionamento foi o Segundo-Sargento Glauber da Conceição.
Destacou que os pedidos de gêneros alimentícios eram feitos semanalmente, por e-mail, e que
quem lhe repassou a senha desse e-mail foi o Segundo-Sargento Glauber da Conceição.
Pontuou que havia um cabo que operava o e-mail excepcionalmente, quando substituía o
Segundo-Sargento. Afirmou que o acusado não lhe passou qualquer orientação quanto à
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suposta “química” e que somente por ocasião do IPM a depoente ficou sabendo dos valores
indevidos por ele supostamente recebidos (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento
61, VIDEO11 a evento 61, VIDEO18).
A testemunha de acusação Tenente-Coronel Camilo Augusto de Lima Mota, que
atuou como encarregado auxiliar no IPM, confirmou a existência de química na OM entre
dezembro de 2016 e junho de 2017 e disse que o principal responsável era o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição, que se aproveitava da fraca fiscalização (negligência que
culminou no indiciamento do chefe do setor: o Capitão Paulo Ricardo Flores Ecoten). O
depoente afirmou que, para chegar a essa conclusão, comparou pedidos de compra semanais,
trocas de e-mails e uma planilha de controle de créditos da empresa. Relatou ter percebido na
planilha o lançamento de valores exatos (R$ 13.500,00 e R$ 2.700,00), sob a nomenclatura
“compras diversas”, que destoavam dos outros pedidos, que geralmente não tinham valores
exatos.
Disse que essa descoberta, associada à margem de lucratividade entre 30% e
35% cobrada pela empresa (o que foi apurado em outras investigações), e ao fato de os
corréus colaboradores terem confirmado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e,
provavelmente, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Segundo-Sargento Glauber da Conceição,
tornou “óbvio” para o depoente o recebimento de vantagem indevida por aquele militar em
decorrência de “química” por ele operacionalizada na OM. Destacou que o e-mail do
aprovisionamento da OM, embora fosse do setor, era majoritariamente utilizado pelo auxiliar,
que, à época, era o Sargento Glauber da Conceição (processo
7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 61, VIDEO18 a evento 61, VIDEO27).
A testemunha Primeiro-Sargento Aloizio Pereira de Lima, arrolada pela defesa
do Segundo-Sargento Glauber da Conceição, disse desconhecer totalmente os fatos narrados
na denúncia. Alegou que o Segundo-Sargento Glauber da Conceição nunca comentou com o
depoente questões relacionadas ao setor de aprovisionamento (processo 7000036-
16.2023.7.03.0203/RS, evento 104, VIDEO1 a evento 104, VIDEO3).
A testemunha Leila Paula Moraes da Silva, civil, arrolada pela defesa do
Segundo-Sargento Glauber da Conceição, disse desconhecer os fatos constantes da denúncia.
Confirmou que teve um relacionamento amoroso com o Segundo-Sargento Glauber da
Conceição entre junho e julho de 2017. Relatou ter feito uma viagem até Uruguaiana/SC com
ele para resolver sobre documentação relacionada à carteira do COREN (Conselho Regional
de Enfermagem) da depoente. Não soube precisar a data ou o horário em que isso ocorreu; a
defesa sugeriu a data de 22/7/2017. Lembra-se de que foi um “bate-volta”, no fim da tarde.
Alegou não se recordar de o militar ter feito contato com alguém durante a viagem. Disse não
saber se o Segundo-Sargento Glauber da Conceição tinha outro motivo para ir a Uruguaiana
além de lhe dar carona (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 104, VIDEO3 a
evento 104, VIDEO6).
No
curso
do
procedimento
investigatório
criminal
n.º
7000098-
95.2019.7.03.0203, foi determinada, em 15/7/2019, a quebra do sigilo bancário do Grupo
Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º/1/2015 a 31/5/2019 (processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 4, DEC1). Nessa oportunidade, foi identificado que,
em 21/6/2017 (dia anterior à entrega dos R$ 10.000,00 ao Segundo-Sargento Glauber da
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conceição), ocorreu o saque do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) na conta corrente
de uma das empresas do Grupo Moresco (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento
56, EXTRATO_BANC1, fl. 339).
Ainda no curso do mesmo procedimento investigatório criminal, foi
determinada a quebra dos sigilos telefônicos do Segundo-Sargento Glauber da Conceição e
da civil Joice Daiane dos Santos Rezes, no período entre 15/6/2017 e 30/6/2017 (processo
7000094-53.2022.7.03.0203/RS, evento 6, DEC1).
Assim, por meio do relatório de chamadas originadas/recebidas fornecido pela
operadora telefônica, observa-se que, às 15h48min do mesmo dia em que foi realizado o
supracitado saque (21/6/2017), a partir do número telefônico registrado sob o CPF de
Meireles Alves Moresco Filho, foi efetuada uma ligação de 65 segundos para o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição. No momento dessa ligação, o celular do civil estava em
Uruguaiana/SC (estação rádio-base - ERB 4526 3) e o celular do militar estava em Santana
do Livramento/SC (ERB 1567 2) (processo 7000094-53.2022.7.03.0203/RS, evento 9,
INF10, fl. 8; e evento 9, INF3).
Além disso, o relatório de conexão de dados fornecido pela operadora telefônica
permite concluir – pela relação do número do celular com as estações rádio-base de cada
local – que, em 22/6/2021, data em que, de acordo com a denúncia, ocorreu a entrega de R$
10.000,00 (dez mil reais) ao referido militar, o celular do Segundo-Sargento Glauber da
Conceição saiu de Santana do Livramento/SC no início da tarde, foi até Uruguaiana/SC e
retornou à origem no fim da tarde (processo 7000094-53.2022.7.03.0203/RS, evento 9,
INF3). De acordo com o Google Maps, a distância entre as duas cidades, via BR-290 e BR-
293, é de 228 quilômetros.
Some-se a esses elementos de prova os registros da planilha de controle de
créditos e débitos que tramitava entre o e-mail do Grupo Moresco e o e-mail da 2ª Bateria de
Artilharia Antiaérea. Nela, há vários lançamentos de compras em valores não inteiros, sob a
nomenclatura de “compra semanal” e com datas especificadas (geralmente às segundas-
feiras), todos relacionados a algum e-mail de pedido semanal de gêneros alimentícios
encaminhado pela OM à empresa. Em meio a esses lançamentos, foi constatado um no valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em data não especificada (entre 19 e
26/6/2017) e outro no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) também em data não
especificada (entre 24 e 31/7/2017), ambos sob a nomenclatura “compras diversas” (processo
7000030-14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE38, fl. 19). Como aponta o
encarregado do inquérito policial militar (processo 7000030-14.2020.7.03.0203/RS, evento
252, IP-PROCE41 e evento 252, IP-PROCE42), não foram encontrados nos e-mails pedidos
semanais que fundamentassem essas duas “compras”.
Observa-se, ademais, que, assim como todos os lançamentos dessa planilha,
esses dois valores apontados (R$ 13.500,00 e R$ 2.700,00) foram abatidos dos “créditos” que
a organização militar tinha com o Grupo Moresco em razão da liquidação antecipada e do
prévio pagamento de notas de empenho.
A acusação é de que o primeiro dos abatimentos em destaque (R$ 13.500,00)
tenha ocorrido em razão da entrega de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie, ao então
Segundo-Sargento Glauber da Conceição, valor sobre o qual incidiu uma margem de
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento) em prol da empresa. Ou seja, ela entregou R$
10.000,00 (dez mil reais) e, na planilha, considerou o abatimento de valor maior: 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais). Ainda de acordo com a acusação, o segundo dos abatimentos
em destaque (R$ 2.700,00) teria ocorrido em razão da entrega de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), em espécie, ao mesmo militar, incidindo sobre essa quantia a mesma margem de
lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento).
Ainda no intento de relacionar os elementos de prova constates dos autos,
observa-se ter sido encontrado no computador apreendido na residência da civil Joice Daiane
dos Santos Rezes o print de uma conversa travada em 25/7/2017 entre ela e o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição, em que ele pede a ela: “preciso de um favorzão da senhora.
To [estou] precisando mesmo pq [porque] eu peguei emprestado e preciso pagar hoje que ele
vai usar o dinheiro. Peguei emprestado. A senhora vai poder me ajudar” (processo 7000030-
14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE32, fl. 6). Nesse computador também foram
encontrados áudios de conversas aparentemente travadas entre a civil Joice Daiane dos
Santos Rezes e o Segundo-Sargento Glauber da Conceição em que se observa uma relação de
proximidade entre eles quando tratam de assuntos relacionados às compras de gêneros pela
OM (processo 7000187-21.2019.7.03.0203/RS, evento 605, ÁUDIO1 a evento 605,
ÁUDIO37).
Por todo esse arcabouço probatório, entendo não haver dúvidas de que, em
22/6/2017, como auxiliar do setor de aprovisionamento da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea
de Santana do Livramento, o Segundo-Sargento Glauber da Conceição viajou de Santana do
Livramento/SC até Uruguaiana/SC para receber das mãos de Joice Daiane dos Santos Rezes
(a mando de Meireles Alves Moresco Filho) indevidos R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
espécie.
De fato, como visto, os dados fornecidos pela operadora telefônica, aliados aos
interrogatórios do militar e dos corréus civis e ao depoimento da civil Leila Paula Moraes da
Silva, confirmam esse deslocamento. Além disso, há dados bancários a comprovar as
alegações dos corréus civis no sentido de que Meireles Alves Moresco Filho sacou R$
17.000,00 (dezessete mil reais) no dia anterior (21/6/2017) à entrega dos R$ 10.000,00 (dez
mil reais). E, pelo relatório de chamadas telefônicas, constata-se que, nessa mesma data
(21/6/2017), celular sob sua titularidade realizou uma ligação para o Segundo-Sargento
Glauber da Conceição, a corroborar a relação entre o saque e a entrega de valor que seria feita
ao militar no dia seguinte.
Ademais, a planilha de controle de créditos e débitos que tramitava entre a OM
e o Grupo Moresco demonstra que o lançamento dos R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) é compatível com o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Segundo-Sargento
Glauber da Conceição, acrescido da habitual taxa de lucratividade que favorecia a empresa
em 35% (trinta e cinco por cento) na grande maioria dos negócios que realizava com
unidades militares. Demonstra também que esse lançamento não se tratou de uma mera
compra semanal de gêneros alimentícios, mas destoava dos demais lançamentos, uma vez
que consistiu em valor exato, sob nomenclatura diferente e sem correspondência com
qualquer pedido de compra semanal feito pela OM. E mais: apesar de tal registro não ter data
especificada, a planilha aponta que ele ocorreu entre 19 e 26/6/2017, o que se coaduna com o
fato de o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ter se realizado em 22/6/2017.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o indevido recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo
Segundo-Sargento Glauber da Conceição foi comprovado por provas robustas, que
corroboram os depoimentos dos corréus colaboradores. Elas tornam absolutamente
desnecessária a existência de provas diretas da entrega, uma vez que, como visto, trazem
elementos que se encaixam perfeitamente, de modo a tornar irrefutável o aludido recebimento
de valor. Por conseguinte, diferentemente do que alega a defesa, não há que se falar em
insuficiência de provas.
Em realidade, a prova documental, confirmada pela narrativa dos civis Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, deixa claro que, em 22/6/2017,
aproveitando-se do conhecimento sobre o funcionamento do esquema ilícito de “química”
que operava nas organizações militares, da fragilidade do sistema de controle e da facilidade
de acesso aos recursos de origem ilícita, o apelante Segundo-Sargento Glauber da Conceição
recebeu valores decorrentes de uma contabilidade paralela estabelecida com a fornecedora de
gêneros alimentícios da unidade militar em que servia.
Assim, entendo estar acertada a sentença ao subsumir ao delito de corrupção
passiva (previsto no art. 308 do CPM) a conduta do Segundo-Sargento Glauber da Conceição
de receber R$ 10.000,00 (dez mil reais) dos corréus civis.
A sentença também não merece reparos no ponto em absolveu o referido militar
em relação ao recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ocorrido no período entre 24 e
31/7/2017.
Não se ignora que, nos mesmos padrões do lançamento referente ao pagamento
dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), a planilha de controle de créditos e débitos aponta o
lançamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a indicar o abatimento do crédito de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), deduzida a margem de lucratividade de 35% (trinta e cinco por
cento). Porém, diferentemente do primeiro recebimento de valores, não há elementos a
confirmar que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) tenham sido recebidos pelo Segundo-Sargento
Glauber da Conceição.
De fato, como visto, a civil Joice Daiane dos Santos Rezes, em Juízo, disse não
se lembrar da “situação dos R$ 2.000,00” e o civil Meireles Alves Moresco Filho afirmou
que houve o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a algum militar da 2ª Bateria de
Artilharia Antiaérea, mas que não se recorda qual militar era esse.
Ademais, não obstante a suposta troca de mensagens em que o Segundo-
Sargento Glauber da Conceição aparentemente solicita dinheiro à civil Joice Daiane dos
Santos Rezes, não há referência ao valor solicitado, não havendo como relacioná-la
inexoravelmente ao recebimento dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo militar. Na verdade,
não existe nos autos nenhum indício a comprovar esse recebimento. Ressalte-se que os
supracitados áudios em que há uma suposta conversa entre o Segundo-Sargento Glauber da
Conceição e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes, além de não terem sido sequer periciados,
não apontam qualquer recebimento de valores pelo militar.
Portanto, não assiste razão ao Ministério Público quando pleiteia a condenação
do Segundo-Sargento Glauber da Conceição como incurso no delito de corrupção passiva
(art. 308 do CPM) em relação ao recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dos corréus
civis.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, o recurso ministerial não merece provimento no ponto em
que requer a incidência da causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida em
relação aos apelados, pelos motivos que passo a expor.
Ao tratar da corrupção passiva, o art. 308 do CPM assim dispõe em seu 1º:
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Na mesma linha, o art. 309, ao tratar da corrupção ativa, prevê em seu parágrafo
único:
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Portanto, a ocorrência da corrupção exaurida e a consequente aplicação da
causa de aumento da pena pressupõe que seja identificado de forma específica o retardamento
ou a omissão de ato de ofício ou a sua prática com a infringência do dever legal, como
consequência da vantagem indevida.
No presente caso, não se ignora que, por meio de valores, os civis tinham por
objetivo manter o “bom relacionamento” entre o Grupo Moresco e a OM, o que implicava
uma margem de lucratividade adicional a suas empresas, representando, assim, vantagem
indevida recebida em razão da função exercida pelo militar na caserna.
Porém, a acusação não especificou em concreto o ato de ofício causalmente
relacionado à entrega desse valor. De fato, apesar de os civis terem logrado da OM o
direcionamento nas contratações e a percepção de uma margem de lucratividade adicional,
não se sabe o que exatamente é atribuível à conduta do Segundo-Sargento Glauber da
Conceição, uma vez que não constam, nos autos, especificamente os atos de ofício que esse
militar retardou, omitiu ou praticou com infração do dever funcional em razão dos valores
que recebeu.
Torna-se, assim, inviável a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, § 1º, e art. 309, parágrafo único, do CPM), seja
em relação ao apelado militar, seja em relação aos apelados civis.
Por outro lado, merece guarida o pleito subsidiário da defesa do Segundo-
Sargento Glauber da Conceição de que, quanto à sua condenação como incurso no art. 308,
caput, do CPM pelo recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja a supressão do
acréscimo de 1/8 (um oitavo) aplicado na fixação da pena-base.
Nesse sentido, observe-se que, ao justificar essa exasperação da pena-base, o
Juízo de primeira instância ancorou-se no modo de execução, consistente na “solicitação de
dinheiro em espécie para dificultar eventual responsabilização penal com deslocamento até a
cidade sede da empresa” (processo 7000036-16.2023.7.03.0203/RS, evento 186, SENT1).
Ocorre que, apesar de ter restado inequivocamente demonstrado que, em 22/6/2017, o
Segundo-Sargento Glauber da Conceição recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie,
dos corréus civis, não há informação de como ocorreu a solicitação desse valor. Isso torna
possível, por exemplo, que o fato de a entrega do dinheiro ter se dado em espécie e mediante
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deslocamento a outra cidade não tenha sido uma escolha do militar, mas dos civis. Os autos
não permitem uma definição quanto a isso, o que, por certo, impede que qualquer informação
quanto ao modo de solicitação seja interpretado em desfavor do acusado militar.
E, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que estivesse demonstrado que o
Segundo-Sargento Glauber da Conceição solicitou o dinheiro em espécie a ser entregue
mediante deslocamento a outra cidade, essa conduta não poderia ser interpretada em seu
desfavor, pois, à época em que o delito foi cometido, estava em vigor a antiga redação do art.
308, caput, do CPM, que, como visto, não previa o verbo “solicitar”, mas apenas o verbo
“receber”. Portanto, o modo como foi feita a solicitação do dinheiro não pode ser entendido
como modo de execução do delito em questão.
Diante dessas considerações, torna-se insustentável a manutenção da
exasperação da pena-base imposta pela sentença. Passo, então, à nova dosimetria da pena do
Segundo-Sargento Glauber da Conceição, condenado como incurso no art. 308, caput, do
CPM em razão do indevido recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Dosimetria da pena do Segundo-Sargento Glauber da Conceição
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de
reclusão, a qual torna-se definitiva diante da ausência de atenuantes, agravantes ou de causas
especiais de aumento ou de diminuição da pena.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições
do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
Ademais, tendo em vista o não enquadramento da pena ao disposto no art. 102
do CPM, afasto a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pela defesa do
Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição e pelo Ministério Público Militar,
dou parcial provimento ao recurso defensivo e nego provimento ao recurso ministerial para:
1) mantendo a condenação do Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição como
incurso no art. 308, caput, do CPM em relação ao primeiro fato delituoso (recebimento de R$
10.000,00), fixar-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos e sem a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM; 2) manter a
sentença no ponto em que absolveu o Segundo-Sargento do Exército Glauber da Conceição,
em relação ao segundo fato delituoso (recebimento de R$ 2.000,00), da imputação pelo art.
308, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM; e 3) manter a sentença no ponto
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em que condenou os civis Joice Daiane dos Santos Rezes e Meireles Alves Moresco à pena
de 4 meses e 20 dias de reclusão, como incursos, por duas vezes, no art. 309, caput, do CPM,
c/c o art. 80 do CPM, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
(prestação de serviço à comunidade), com fulcro no art. 44, § 2º, c/c o art. 43, IV, ambos do
CP.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001383961v41 e do código CRC 1f2edab1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/06/2026, às 15:28:11
7000036-16.2023.7.03.0203
40001383961 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-16.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: GLAUBER DA CONCEIÇÃO (ACUSADO)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Na sessão de julgamento virtual realizada no período de 11/05/2026 a
14/05/2026, conforme consignado no extrato da ata de julgamento acostado ao evento 104, o
Plenário desta Corte Castrense decidiu, por unanimidade, rejeitar todas as preliminares
arguidas.
No mérito, contudo, o Tribunal, por maioria, vencido este Relator, que foi
acompanhado pelos Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES e FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA, decidiu dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa
do 2º Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO e negar provimento ao apelo ministerial.
Na ocasião, foi mantida a condenação do referido militar quanto ao primeiro
fato delituoso imputado, embora com redimensionamento da pena e afastamento da pena
acessória prevista no art. 102 do CPM. Também foi preservada sua absolvição em relação ao
segundo fato imputado, bem como a condenação dos corréus civis pela prática do delito
previsto no art. 309 do CPM, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Nesse conspecto, em razão de ter restado vencido quanto ao mérito da
controvérsia, passo a expor, a seguir, as razões de decidir que alicerçaram o voto por mim
proferido.

MÉRITO
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito dos recursos interpostos
pela Defesa constituída do 2º Sargento GLAUBER DA CONCEIÇÃO e pelo Ministério
Público Militar.
Os corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (APM, evento 217)
e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (APM, evento 220) figuram somente como
Apelados, tendo apresentado contrarrazões em que pugnam pela manutenção dos benefícios
de seus respectivos acordos de colaboração.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do Recurso da Defesa
Sobre a alegação de insuficiência probatória sobre os fatos imputados
supostamente ocorridos em 22/6/2017, de que a condenação teria se baseado exclusivamente
nas declarações não corroboradas dos colaboradores Meireles e Joice, essa não é a situação
encontrada nos autos.
A Lei nº 12.850/2013, em seu art. 4º, § 16, veda expressamente a condenação
com base unicamente nas declarações do colaborador.
Todavia, diverso do que a defesa afirma, o conjunto probatório não se encontra
restrito às declarações dos delatores, tendo sido corroboradas por outras provas, de modo que
a tese defensiva mereceria acolhida.
Afastando qualquer dúvida razoável, verifica-se um robusto conjunto de provas
de corroboração independentes, que confirmam, passo a passo, a narrativa dos colaboradores
e conferem certeza à autoria e materialidade. As confissões (Meireles autorizando o
pagamento e Joice entregando o valor - Evento 104, VÍDEO11 e VÍDEO14) são somente o
ponto de partida, sendo solidamente corroboradas por:
a) Prova Bancária (Corroboração do Meio): o extrato que demonstra o saque de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie por Meireles na véspera do pagamento
(21/6/2017), provando a disponibilidade do numerário (PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203,
Evento 56, fl. 339);
b) Prova Telefônica (Corroboração do Contato): o registro de ligação telefônica
entre Meireles e Glauber no mesmo dia do saque (21/6/2017, às 15h48min), alinhando a
comunicação entre o corruptor e o corrompido (PQS 7000094-53.2022.7.03.0203, Evento 9,
fl. 8);
c) Prova Telemática (ERBs - Corroboração do Encontro): a comprovação do
deslocamento de Glauber de Santana do Livramento até Uruguaiana (sede do “Grupo
Moresco”) e retorno no mesmo dia (22/6/2017), data exata apontada para a entrega do
dinheiro em mãos (PQS 7000094-53.2022.7.03.0203, Evento 9, INF3); e
d) Prova Documental (Corroboração Contábil): o registro atípico de
“COMPRAS DIVERSAS” na contabilidade paralela da empresa no valor de R$ 13.500,00
(exatamente R$ 10.000,00 + 35% de “margem”), lançado no período compatível (entre 19/06
e 26/6/2017), conforme explicado por Meireles (Petição 7000047-16.2021.7.03.0203, Evento
4, Doc. 17).
Esses elementos, objetivos e independentes, formam uma cadeia coesa.
E, no caso concreto, as declarações dos colaboradores não somente são
coerentes e harmônicas entre si, como também encontram ampla e robusta corroboração em
diversos outros elementos probatórios constantes dos autos, formando um conjunto
probatório sólido e convergente que não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à autoria e
materialidade delitivas.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a tentativa do Acusado em criar um álibi, com a suposta viagem para levar a
namorada ao COREN, revela-se frágil. Em seu testemunho, a namorada não soube precisar a
data em juízo (Evento 104, VIDEO4). Mais contundente, o próprio Apelante, ao ser
interrogado na fase inquisitorial sobre essa viagem específica em 22/6/2017, alegou
textualmente: “Não me recordo” (IPM, Evento 1.245, Doc. 12, fl. 9). A versão defensiva só
surgiu posteriormente, em clara tentativa de justificar um deslocamento cuja motivação ilícita
restou comprovada.
Não há, portanto, dúvida razoável, impondo-se a manutenção da condenação
quanto aos fatos imputados do dia 22/6/2017.
Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento da valoração negativa do
“modo de execução” (que elevou a pena-base em 3 meses) e a consequente concessão do
sursis.
O pedido é improcedente. A sentença foi escorreita ao valorar negativamente o
“modo de execução” ao fundamento de:
“[...] o MODO de execução – solicitação de dinheiro em espécie para dificultar eventual
responsabilização penal com deslocamento até a cidade sede da empresa – desfavorece o
agente e justifica o aumento da pena-base em 1/8, na esteira da jurisprudência do STM quanto
à valoração das circunstâncias judiciais (Apelação Criminal n.º
7000295-
56.2022.7.00.0000).”
O “modo de execução” refere-se à forma imaterial como o crime foi praticado,
abrangendo as peculiaridades que, sem integrar o tipo penal, revelam maior grau de
reprovabilidade da conduta.
No caso concreto, o “modo de execução” do crime de corrupção passiva
apresentou as seguintes peculiaridades que desfavorecem o Acusado:
a) solicitação de pagamento em espécie (dinheiro VIVO): o Acusado Glauber,
ao solicitar que o pagamento fosse feito em dinheiro vivo (e não por transferência bancária ou
outro meio rastreável), adotou conduta deliberada para dificultar a investigação e a
responsabilização penal, demonstrando planejamento criminoso e consciência da ilicitude;
b) deslocamento significativo (200 km para cada trecho): o Acusado não estava
“de passagem” por Uruguaiana quando recebeu a vantagem. Ao contrário, realizou
deslocamento intencional de Sant'Ana do Livramento até Uruguaiana (aproximadamente 200
km de distância), tendo sido contatado na véspera por ligação telefônica de Meireles para
combinar o encontro. Essa conduta demonstra que o acusado adotou cautelas adicionais para
evitar o recebimento da vantagem em local próximo à Organização Militar ou em local onde
pudesse ser reconhecido, novamente visando dificultar a investigação; e
c) escolha de local fora da jurisdição: Uruguaiana NÃO é a cidade onde está
sediada a 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Sant'Ana do Livramento), nem é a cidade onde
reside o acusado. A escolha de local FORA da jurisdição imediata evidencia estratégia para
reduzir O risco de flagrante e dificultar eventual investigação.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas peculiaridades do modo de execução não integram o tipo penal do art.
308 do CPM (que pune o simples recebimento de vantagem indevida “em razão da função”),
mas agravam a reprovabilidade da conduta, justificando a exacerbação da pena-base.
Esses precedentes são diretamente aplicáveis ao caso concreto, por se tratar de
situação absolutamente análoga. Ademais, a fundamentação da sentença foi concreta e
adequada, não genérica ou automática.
A sentença aumentou a pena-base em 1/8 (um oitavo), correspondente à
exasperação de 3 (três) meses sobre a pena mínima de 2 (dois) anos, fração adequada e
proporcional conforme firme jurisprudência desta Corte quando somente uma circunstância
judicial é desfavorável.
Em relação à alegação de bis in idem, na qual a Defesa sustenta que a valoração
do “modo de execução” implicaria a violação do referido princípio, pois a solicitação de
dinheiro estaria sendo duplamente valorada (APM, evento 205, p. 34).
O argumento é improcedente, conforme aduzido.
Inexiste o bis in idem na valoração do “modo de execução” no presente caso
porque:
a) O tipo penal do art. 308 do CPM pune o simples recebimento de vantagem
indevida “em razão da função”, independentemente do modo como o recebimento ocorreu
(em espécie, por transferência, em local próximo ou distante, etc.);
b) A circunstância judicial “modo de execução” refere-se às peculiaridades não
abrangidas pelo tipo penal que revelam maior ou menor reprovabilidade da conduta;
c) No caso concreto, as peculiaridades (pagamento em espécie + deslocamento
significativo + escolha de local fora da jurisdição) não integram o tipo penal, mas agravam a
reprovabilidade; e
d) Se todo crime de corrupção envolvesse necessariamente pagamento em
espécie e deslocamento (o que não é verdade), haveria bis in idem. Mas como essas
circunstâncias são eventuais e revelam maior reprovabilidade em relação a casos comuns de
corrupção (nos quais o pagamento ocorre no local de trabalho, por transferência rastreável,
etc.), é legítima a valoração negativa.
Assim, sem o afastamento da circunstância judicial modo de execução e seus
efeitos, resta indeferido o subsidiário requerimento de aplicação da suspensão condicional da
pena (sursis), tendo em vista o não cumprimento dos requisitos do art. 84 do CPM.
De igual modo, deve ser indeferido o pleito subsidiário de afastamento da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar.
Isso porque, tratando-se de Praça, a condenação definitiva à pena privativa de
liberdade superior a dois anos impõe, de forma vinculada, a incidência da referida sanção
acessória, não se tratando de faculdade do julgador, mas de consequência legal automática
decorrente do édito condenatório.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ausente qualquer margem de discricionariedade judicial para afastar a
medida, mostra-se juridicamente inviável o acolhimento do pedido defensivo.
Tratados todos os temas do recurso defensivo, prossigo para o recurso
ministerial.
Do Recurso da Acusação
O Ministério Público Militar requer a condenação do 2° Sgt GLAUBER DA
CONCEIÇÃO pelo fato 2 (R$ 2.000,00) e a aplicação das majorantes (corrupção exaurida)
em ambos os fatos para todos os réus.
O recurso merece provimento parcial, tão somente em relação ao
reconhecimento da majorante do art. 308, § 1°, do CPM, no fato 1 (R$ 10.000,00).
O MPM busca a reforma da sentença absolutória referente ao fato 2, o qual diz
respeito ao suposto recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo militar, o que teria
ocorrido na semana de 24 a 31 de julho de 2017, para condenar o 2° Sgt GLAUBER DA
CONCEIÇÃO.
Neste ponto, entendo que a sentença (evento 186) agiu com o devido acerto.
Acolher o pleito ministerial representaria um decreto condenatório baseado em meras
conjecturas.
Diferente do fato 1, cercado de provas de corroboração robustas, as provas
referentes ao fato 2 são frágeis. O próprio pilar da acusação – a colaboração premiada – falha
neste ponto.
O colaborador Meireles, em juízo (evento 104, VIDEO16), foi categórico ao
afirmar que, embora houvesse o registro na planilha (R$ 2.700,00), “não posso afirmar que
foi o militar Glauber” o destinatário, somente que foi “um militar da segunda bateria”. Da
mesma forma, a colaboradora Joice (evento 104, VIDEO12) afirmou expressamente: “Na
verdade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) eu não lembro. Eu não lembro da situação”.
Se os próprios autores do pagamento, em juízo, negam a certeza da autoria de
2° Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO neste segundo fato, os demais elementos citados pelo
MPM (a mensagem de “favorzão” de 25/7/2017 e os depósitos fracionados em agosto) são
circunstanciais e não suprem essa lacuna probatória.
Existindo dúvida razoável e substancial, impõe-se a manutenção da absolvição
pela aplicação do princípio in dubio pro reo, bem como a inviabilidade da majoração em
relação ao fato 2.
Nego provimento ao recurso do MPM neste ponto.
Em continuidade, o MPM pugna pelo reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva exaurida), afastada pela sentença
vergastada, ao argumento de que não foi especificado o ato de ofício praticado.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aqui, assiste razão ao órgão ministerial. A sentença de primeiro grau
equivocou-se ao afastar a majorante, caindo em contradição, pois, na própria fundamentação
(evento 186), reconheceu textualmente a atuação ilícita do militar.
Nessa toada, a prova é robusta de que o Acusado GLAUBER DA
CONCEIÇÃO atuava em prol dos interesses escusos do “Grupo Moresco”, ao menos para
liquidação e prévio pagamento dos itens empenhados em favor daquele grupo econômico,
com a criação de “créditos” a serem compensados por outros produtos (“química”) ou, como
no caso em tela, para realização de repasses financeiros em seu favor, tudo onerado com
margem adicional de lucratividade.
A majorante incide se, “em consequência da vantagem ou promessa, o agente
[...] o pratica infringindo dever funcional”. O nexo causal entre a vantagem no caso do fato 1
(R$ 10.000,00 recebidos em 22/6/2017) e a infração ao dever funcional está inequivocamente
demonstrado.
Os relatórios do IPM (Evento 252, Docs. 38 e 39) e os próprios termos da
colaboração (evento 4, Doc. 1, fls. 2-7) detalham que o 2° Sgt GLAUBER DA
CONCEIÇÃO, durante sua gestão no Aprovisionamento (que terminou poucos dias após o
pagamento), praticava a “química” e aceitava a majoração arbitrária de preços em benefício
do “Grupo Moresco”. Essa foi a contrapartida direta pela vantagem indevida. O crime,
portanto, exauriu-se, configurando a forma majorada.
Destaco que a majorante da corrupção ativa exaurida (parágrafo único do art.
309 do CPM) possui idêntica estrutura à majorante da corrupção passiva exaurida (§1º do art.
308), somente vista pela ótica do corruptor, sendo logicamente inviável reconhecer uma sem
reconhecer a outra quando se trata do mesmo fato.
Assim sendo, para o fato 1, devem ser reconhecidas as causas de aumento do
art. 308, § 1°, do CPM, à condenação do Réu 2° Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO, e do art.
309, parágrafo único, do CPM, às condenações dos Réus colaboradores civis MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES.
Enfrentadas todas as teses e requerimentos das partes e, tendo em vista o
acolhimento do pleito ministerial pelo reconhecimento de causas de aumento, passa-se à
dosimetria da pena, utilizando-se o consolidado critério trifásico.
Da Dosimetria
Para o Réu 2° Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO (art. 308, § 1º, do CPM),
na primeira fase, a sentença vergastada fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão, exasperando-a em 1/8 (em 3 meses) acima do mínimo legal (2 anos), em razão
da valoração negativa do modo de execução. Não há reparos a serem feitos e, de igual modo,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistindo atenuantes ou agravantes, na mesma toada do
juízo a quo, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, com o acolhimento do recurso do MPM, reconhecida está a
causa de aumento de pena do § 1º do art. 308 do CPM (corrupção passiva exaurida),
exasperando a pena na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, o que representa
uma majoração de 9 (nove) meses e, assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de
reclusão.
É fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código
Penal, uma vez que se trata de condenado primário, cuja análise das circunstâncias judiciais
lhe foi favorável (art. 33, § 2º, “c”, CP).
Visto que a pena privativa de liberdade foi fixada em 3 (três) anos, portanto,
superior aos 2 (dois) anos previstos no art. 102 do CPM, a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas é decorrência legal automática da condenação, conforme
pacífica jurisprudência desta Corte. Assim, nos termos do art. 102 do CPM, mantenho a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, aplicada na sentença.
Para o Réu colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (art. 309,
parágrafo único, do CPM), na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão.
Na segunda fase, a pena intermediária permanece em 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, aplica-se a majorante do art. 309, parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/3 (um terço) (referente ao Fato 1), elevando a pena para 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão.
Em seguida, aplica-se a regra da continuidade delitiva (art. 80, CP), referente
aos dois fatos pelos quais foi condenado em 1ª instância. Aplicando-se a fração de 1/6 (um
sexto) sobre a pena majorada (16 meses), a pena totaliza 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
Por fim, aplica-se a causa de diminuição da Colaboração Premiada, conforme
Cláusula 4ª, 'C', do Acordo, na fração máxima acordada de 2/3 (dois terços). Fixo a pena
definitiva em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
É fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código
Penal, uma vez que se trata de condenado primário, cuja análise das circunstâncias judiciais
lhe foi favorável (art. 33, § 2º, “c”, CP).
Em respeito aos Acordos de Colaboração Premiada homologados e ao trânsito
em julgado para os mesmos, nos termos da Cláusula 4ª, 'C', do Acordo e Lei 12.850/2013,
resta substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos
de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada em sede de execução penal.
Para a Ré colaboradora JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (art. 309,
parágrafo único, do CPM), na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão.
Na segunda fase, a pena intermediária permanece em 1 (um) ano de
reclusão.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, aplica-se a majorante do art. 309, parágrafo único, do CPM,
na fração de 1/3 (um terço) (referente ao Fato 1), elevando a pena para 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão.
Em seguida, aplica-se a regra da continuidade delitiva (Art. 80, CP), referente
aos dois fatos pelos quais foi condenado em 1ª instância. Aplicando-se a fração de 1/6 (um
sexto) sobre a pena majorada, a pena totaliza 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão.
Por fim, aplica-se a causa de diminuição da Colaboração Premiada, conforme
Cláusula 4ª, 'C', do Acordo, na fração máxima acordada de 2/3 (dois terços). Fixo a pena
definitiva em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
É fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código
Penal, uma vez que se trata de condenado primário, cuja análise das circunstâncias judiciais
lhe foi favorável (art. 33, § 2º, “c”, CP).
Em respeito aos Acordos de Colaboração Premiada homologados e ao trânsito
em julgado para os mesmos, nos termos da Cláusula 4ª, 'C', do Acordo e Lei 12.850/2013,
resta substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos
de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada em sede de execução penal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) e pela Defesa de GLAUBER DA
CONCEIÇÃO; de conhecer de ambos os Recursos de Apelação, interpostos pela Defesa do
2º Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO e pelo Ministério Público Militar. No mérito, voto
por negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a valoração negativa do "modo de
execução" na pena-base; Dar parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para, mantendo a absolvição do 2º Sgt GLAUBER DA CONCEIÇÃO quanto ao segundo fato
(R$ 2.000,00), aplicar a causa de aumento de pena por infração de dever funcional (art. 308,
§ 1º, do CPM) referente ao Fato 1 e a majorante correlata (art. 309, parágrafo único, do CPM)
aos réus colaboradores MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES e, em consequência, redimensionar as penas: fixo para GLAUBER DA
CONCEIÇÃO a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO,
mantida a pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM); fixo
para MEIRELES ALVES MORESCO FILHO a pena definitiva de 6 (seis) meses e 7 (sete)
dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos
de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada em sede de execução penal, nos
termos do acordo; e fixo para JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES a pena definitiva de 6
(seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma)
pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, a ser especificada em sede
de execução penal, nos termos do acordo.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384124v16 e do código CRC 8c3a2a78.
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 22/05/2026, às 15:44:09
7000036-16.2023.7.03.0203
40001384124 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR